Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-67.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002296-67.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 338.711.188-69 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 20.857.131/0001-05 (RECORRIDO), SANDRA REGINA COMI - CPF: 114.121.108-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002296-67.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Jaciara/MT

Recorrente(s):

Blue Group Participações e Comércio Eletrônico Ltda.

Recorrido(s):

Josiel Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 -
condenar
a parte reclamada, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e

2 –
condenar
a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 226,53, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”.

O Recorrente em suas razões requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, alternativamente, a redução da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que os fatos narrados não tem o condão de ensejar indenização a título de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano.

Em que pese os argumentos do Recorrente, verifico que o reclamante efetuou a compra do produto “
Armario Lottus 55cm com Espelheira Café/Off White”,
no valor de R$ 226,53, e após a entrega deste, foi constatado avarias o que ocasionou no pedido de devolução do valor pago pelo produto, conforme diversos protocolos de atendimento sem que houvesse solução.

Portanto, entendo que neste caso restou demonstrado que o autor tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, pois a reclamada sequer respondeu os contatos realizados pelo consumidor, deste modo entendo que este faz jus a reparação dos danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do defeito apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, que sequer teve resposta a sua reclamação administrativa, fato este que causa transtornos e aborrecimentos, o suficiente para justificar uma condenação desta natureza.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei 9.099/95, devendo apenas ser reduzido o valor da condenação por estar acima dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, até porque o consumidor não comprovou que sofreu outros contratempos e nem que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator